Tribunal: TJSP
Processo: 2254409-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Grande quantidade de drogas apreendida – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Decisão bem fundamentada – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
Registro: 2020.0000965479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254409-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSÉ
HENRIQUE QUIROS BELLO, Pacientes MAILTON DE JESUS SANTOS, RAMON
MORAES DA SILVA e RODRIGO REIS SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
Habeas corpus
Tráfico de drogas e associação
para esse fim Prisão em flagrante Conversão
em preventiva
Grande quantidade de drogas
apreendida Presença dos requisitos da custódia
cautelar Medidas cautelares insuficientes no caso
concreto

Decisão
bem
fundamentada

Constrangimento ilegal
Inexistência
Ordem
denegada.

Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. José Henrique Quiros Bello em favor de MAILTON DE
JESUS SANTOS, RAMON MORAES DA SILVA e RODRIGO REIS
SERRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, pois a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos para a decretação da
medida extrema.
Afinal, os paciente primários, sem antecedentes,
possuem residência fixa e ocupação lícita, tudo levando à concessão da ordem
para que possam responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a
aplicação de medidas cautelares.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
Indeferida a medida liminar (fls. 28/29), vieram aos
autos as informações (fls. 32/37) e a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 40/46).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva e Rodrigo Reis Serra, sob o
argumento de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, na medida em
que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a despeito de não
estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
De fato, ao contrário do alegado na impetração, a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente
fundamentada, porque indicou a regularidade do flagrante e a existência de
prova da materialidade e de indícios de autoria contra os pacientes (fls.
20/23).
Afinal, apontou a gravidade concreta da conduta,
pois os pacientes foram presos em flagrante, sob a acusação de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico, uma vez que estariam na posse de
grande quantidade de droga 122 tijolos de maconha (87,7kg) para fins de
entrega a consumo de terceiros.
Na verdade, os paciente foram presos em flagrante,
durante investigação realizada pela polícia civil, que visava coibir o tráfico de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
drogas, de maneira que receberam informações no sentido de que o imóvel
era utilizado para armazenar entorpecentes.
Assim, realizaram uma campana e viram os
pacientes Mailton e Ramon saindo da residência com duas malas de viagem,
que guardaram no interior de um veículo, razão pela qual, foram abordados
com diversos tijolos de maconha no interior daquelas malas.
A seguir, os policiais ingressaram na residência e
surpreenderam o acusado Rodrigo, onde também encontraram os demais
tijolos de maconha, totalizando 122 tabletes apreendidos.
Essas circunstâncias, certamente, recomendam a
constrição para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, por
sugerirem o envolvimento dos pacientes em tráfico de larga escala, de sorte
que, a concessão da liberdade, nesse momento, poderia abalar a ordem
pública e gerar sentimento de descrédito para o Poder Judiciário.
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que
compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de pessoas e
fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se vislumbra
a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PRECEDENTES.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA
DROGA APREENDIDA (10 PEDRAS DE CRACK) E REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas
na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2.
Com relação à nulidade da prisão em flagrante, convém ressaltar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de
que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva
tornam superados os argumentos relativos a sua irregularidade, diante da
produção de novo título a justificar a segregação. Precedentes. 3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
Assim, tratando-se de crimes graves e que, por outro
lado, abalam e aterrorizam a população, violando a ordem pública o tráfico,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254409-10.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Pacientes: Mailton de Jesus Santos, Ramon Moraes da Silva
e Rodrigo Reis Serra
Voto no 19627
inclusive, é equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção da custódia
cautelar do paciente, não havendo falar em substituição da prisão por outras
medidas de cautela, reservadas para infrações menos graves.
Bem por isso, eventuais predicados atribuídos aos
pacientes, como é o caso da primariedade, adquirem posição secundária
diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal.
Portanto, apesar de a prisão antes da sentença
definitiva ser medida excepcional, no caso dos autos o Magistrado ressaltou a
presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de modo que a
prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a concessão da
ordem.
Em outras palavras, nos limites da discussão
permitida em sede de habeas corpus, como a autoridade apontada coatora
deu justificativa adequada para a prisão preventiva do paciente, não há como
reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida,
razão pela qual denegação da ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR